Tribunal: TJDFT
Processo: 0709504-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709504-60.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RECORRIDO: DENER DOS SANTOS ORLEIDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. AJUSTE FIRMADO PELA PARTE RÉ SEM A ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. TRANSAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS PELO AUTOR. INSTRUMENTO POR MEIO DO QUAL O DEVEDOR SE COMPROMETE A PAGAR EM PARCELAS A DÍVIDA PRINCIPAL AO CAUSÍDICO QUE REPRESENTA O BANCO AUTOR. ACORDO FORMALIZADO ANTES DE ANGULARIZADA A RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA NÃO MAIS CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO TORNADA DESNECESSÁRIA. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DO AJUSTE. POSSIBILIDADE NÃO AFASTADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DEVIDAMENTE CARACTERIZADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.O pedido de homologação, para o caso concreto, foi deduzido em circunstâncias especiais, uma vez que requerida logo que proposta a demanda, antes mesmo de ser atendida condição de eficácia do processo em relação à parte demandada (art. 312 CPC), visto que não realizado o ato processual de citação, de convocação da parte devedora (a ré) para integrar o processo (art. 238 CPC). 2. Sem citação pela falta do ato processual de comunicação que convoca a parte ré a integrar o processo (art. 238 CPC) e sem a prática de ato que possa ser tido como válido comparecimento espontâneo da parte citanda (art. 239, § 1o, CPC), tem-se estrutura processual ainda incompleta porque ainda não realizada condição indispensável a lhe conferir eficácia em relação ao réu. 3. Não estando completa a relação jurídica processual, ausente se mostra pressuposto fático necessário à incidência ao caso concreto da regra posta no artigo 313, inciso II, do CPC, que prevê a suspensão do “processo pela convenção das partes”. Por óbvio que o sentido de parte não será simplesmente o de sujeito indicado como réu no processo formado, mas em que não completada a relação jurídica. O sentido de parte há de ser, necessariamente, em respeito aos postulados do devido processo legal, aquele que se constitui a contar da citação válida pelos relevantes efeitos de ordem processual e material a que dá ensejo o ato citatório ao angularizar a relação jurídico-processual. 4. Hipótese em que o conjunto das circunstâncias reveladas nos autos torna manifesto, in concreto, não ter mais o autor interesse em promover a busca e apreensão do veículo após a feitura do ajuste extrajudicial, uma vez que seu interesse substancial de receber o crédito a que tem direito não mais está ameaçado pela situação de inadimplência antes existente. Perda superveniente do interesse de agir que enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 104 e 841, ambos do Código Civil, 3o, §3o, 190, 313, inciso II, 487, inciso III, alínea “b”, 515 e 725, inciso VIII, todos do Código de Processo Civil, sustentando a validade do acordo firmado entre as partes e a necessidade de sua homologação, com a consequente suspensão do feito até o seu integral cumprimento. Invoca dissídio jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21.822 (ID 69245440). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 104 e 841, ambos do Código Civil, 3o, §3o, 190, 313, inciso II, 487, inciso III, alínea “b”, 515 e 725, inciso VIII, todos do Código de Processo Civil, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “após o recebimento da petição inicial e deferimento da tutela de urgência, mas antes da efetivação da medida e da citação da parte requerida, o autor trouxe aos autos acordo extrajudicial (Id 58196075). Demonstrando a transação levada a efeito, pediu sua homologação (Id 58196083) e, por consequência, a “suspensão e após a extinção do acordo nos termos requeridos na minuta, ressaltando o precedente recente no REsp n. 2.062.295/DF julgado em 08/08/2023”. Ora, ao cabo, quer a parte credora que o acordo seja homologado para fazer incidir ao caso concreto a regra posta nos arts. 313, II, e 922 do CPC (...) O pedido de homologação, para o caso concreto, foi deduzido em circunstâncias especiais, uma vez que requerido antes mesmo de ser atendida condição de eficácia do processo em relação à parte demandada (art. 312 CPC), e, apesar de ter sido recebida a petição inicial, não restou perfectibilizada a relação jurídica processual, à míngua de realização ato processual de citação, de convocação da parte ré integrar o processo (art. 238 CPC). (...) Não está, portanto, aperfeiçoada a relação jurídica processual, não sendo possível a homologação da avença nem a suspensão do processo. (...) O conjunto dessas circunstâncias torna manifesto, ainda, que in concreto, após a feitura do ajuste extrajudicial, não tem mais o credor interesse em prosseguir na demanda, uma vez que seu interesse substancial de receber o crédito a que tem direito não mais se mostra ameaçado pela situação de inadimplência antes existente. É dizer: não remanesce o cerne do litígio, isto é, a resistência à pretensão do autor. Com isso, foi alterada a posição processual do requerente, afinal, a solução do conflito ocorreu sem necessidade da intervenção jurisdicional e nenhum indicativo subsiste a afastar a possibilidade de que ocorra o cumprimento espontâneo da prestação acordada. Destarte, desapareceu o fato constitutivo indicado pelo autor na peça vestibular da demanda como justificador da necessidade de tutela judicial para efetivação de seu direito. A falta de necessidade da jurisdição ficou evidenciada antes mesmo da citação, uma vez que o acordo extrajudicial trazido aos autos revela o interesse da parte requerida de cumprir voluntariamente a obrigação. Desnecessária, portanto, que a solução a lide se faça pela atuação do Estado. Perceber de forma diversa seria concluir pela paradoxal possibilidade de recebimento da petição inicial pós ajuste extrajudicial com a superação da necessidade de citação da parte ré, que sequer foi representada por advogado nem ciência expressa teve no feito das consequências processuais eventualmente advindas com a homologação da transação. Portanto, inequívoco se revela ter desaparecido o interesse de agir da parte autora previamente à conformação tríplice da relação jurídica processual.” (ID 63458250). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025